Tribunal: CARF
Processo: 10435.001309/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10435.001309/2007-45 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.467 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE MARCELO DE ARAUJO FERNANDES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a Compensação de IRRF de R$
580,59.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005, onde se apurou a Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte - IRRF de R$ 4.823,04 referente à fonte pagadora Prefeitura de Sanharó.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 23/26):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.001309/2007-45
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.467 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.001309/2007-45

2. Insurgindo-se contra o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, alegando
em síntese que no “ano-calendário de 2004, recebia subsídios com Vice-Prefeito, eram
feitos os descontos referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte, o qual a mesma não
informou através de Declaração Imposto de renda na Fonte- DIRF, a Receita Federal.
Em 26 de janeiro 2007, procurei o Departamento de Administração da referida
Prefeitura para saber mais detalhes sobre o envio da Referida Declaração e me
forneceram uma Certidão esclarecendo não ser possível qualquer informação, pelos
motivos constantes na Certidão da Delegacia Municipal de Sanharó (cópia anexa)
Diante dos fatos apresentados e as provas comprobatória das alegações constante
desta impugnação, solicito que seja acolhida a presente impugnação”
O contribuinte juntou as fls, 07 certidão onde informa que no ano-calendário de 2004,
recebeu rendimentos tributáveis de R$ 36.000,00, e às tis. 08/09, Certidão da Policia
Civil de Pernambuco na qual relata o motivo da não apresentação da DIRF.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 1a Turma da DRJ/REC em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de rendimentos se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 14/04/2010 (e-fls. 29), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 12/05/2010 (e-fls. 30/32) reapresentando os
fatos narrados em sua Impugnação e indicando a juntada de elementos de prova com o intuito de
contestar a decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar inicialmente que a compensação de IRRF somente é permitida
se os rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora, nos termos do art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
aprovado pelo Decreto 3.000/99 vigente à época.
No caso em exame, extrai-se da Notificação de Lançamento que o IRRF declarado
pelo contribuinte não foi informado em DIRF pela fonte pagadora (e-fls. 05).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os elementos de
prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida, cabendo destacar os
seguintes trechos da decisão recorrida (e-fls. 25):
5. Da apreciação dos documentos constata-se que o contribuinte apresentou sua
DIRPF/2005, em 25/05/2005, e informou rendimentos tributável no valor de R$
36.000,00, desconto da Contribuição à Previdência Social no valor de R$ l.887,00 e
imposto de renda na fonte de R$ 4.823,04. Presume-se que o contribuinte disponha de
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.467 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.001309/2007-45

pelo menos de um documento, da fonte pagadora para preencher tais informações, como
contracheques ou o próprio comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte.
[...]
5.3 O texto da certidão da Policia Civil de Pernambuco consta que foram retirados
vários documentos da sede da Prefeitura, inclusive as CPU's dos computadores,
havendo uma contradição nas informações das Certidões de fls. 07 e 08/09. Pois o
Secretário de Administração da Prefeitura de Sanhoró, afirma na certidão de fls, 07, que
foi levantado os dados do valor do rendimento bruto, pelos arquivos eletrônicos de
empenhos dos rendimentos pagos ao Vice-prefeito no ano calendário de 2004, foi de R$
36.000,00, como poderia ter tais informações se as CUP dos computadores da Prefeitura
foram retirados.
5.4 O documento apresentado pelo o contribuinte corroborou com a informação do
rendimento tributável, entretanto, não comprova a efetividade da retenção do imposto
de renda retido na fonte, no valor de RS 4.823,04. , motivo pelo qual entendo que deve
ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte, por falta de comprovação, uma
vez que o contribuinte deixou de apresentar o comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte .
Para contrapor as razões trazidas no julgamento de primeira instância, o
interessado junta ao Recurso, além das Certidões já apresentadas em sua Impugnação, uma
planilha com supostos valores de empenho, uma declaração do Prefeito de Sanharó e Notas de
Subempenho emitidas pela Prefeitura Municipal de Sanharó (e-fls. 39/46).
Tendo em vista o disposto no art. 87, §2o, do RIR/99, considero comprovado o
IRRF de R$ 580,59 correspondente à soma dos valores indicados nas Notas de Subempenho
referentes ao pagamento de subsídio pela Prefeitura Municipal de Sanharó no ano calendário
2004 (e-fls. 44/46).
Em vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a Compensação de IRRF de R$ 580,59.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital